Tribunal: TJSP
Processo: 1003849-88.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Desapropriação. CPFL. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Honorários advocatícios. Verba que deve ser mantida em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização. Montante que não desborda dos padrões da razoabilidade e que remunera

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Desapropriação. CPFL. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Honorários advocatícios. Verba que deve ser mantida em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização. Montante que não desborda dos padrões da razoabilidade e que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos dos expropriados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003849-88.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado UDINA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003849-88.2018.8.26.0306 - José Bonifácio - VOTO No 35.155
Voto no 35.155
Apelação no 1003849-88.2018.8.26.0306
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Apelada: Udina Costa
APELAÇÃO. Ação de Desapropriação. CPFL. Indenização.
Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à
finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e
equidistante dos interesses das partes. Honorários advocatícios.
Verba que deve ser mantida em 5% sobre o valor da diferença
entre a oferta e a indenização. Montante que não desborda dos
padrões da razoabilidade e que remunera condignamente o
trabalho desenvolvido pelos patronos dos expropriados.
Recurso desprovido.
A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
propôs a presente ação de desapropriação em face de UDINA COSTA, com base no
Decreto-lei no 3.365/41, postulando a expropriação do imóvel, com área de 8.696,082,
objeto da matrícula no 1.366 do Cartório de registro de Imóveis de José Bonifácio,
destinado à construção de nova subestação de energia elétrica. Ofereceu a título de
indenização a quantia de R$ 388.019,00.
A sentença de fls. 256/262 julgou a ação procedente, fixando
a indenização em R$ 470.000,00.
Inconformada, apela a expropriante, com as considerações de
fls. 293/301, postulando a redução do valor da indenização e dos honorários
advocatícios.
Contrarrazões a fls. 306/309.
É o relatório.
Em se tratando de ação expropriatória a controvérsia se
circunscreve à fixação do justo preço indenizatório, devendo qualquer outra questão que
não se refira ao valor do imóvel ser decidida em ação direta, nos termos do artigo 20 do
Decreto-lei no 3.365/41.
Com relação ao valor da indenização, adota-se o laudo
oficial, por seus próprios fundamentos, e porque melhor atendeu à finalidade a que se
propôs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003849-88.2018.8.26.0306 - José Bonifácio - VOTO No 35.155
Na avaliação da gleba desapropriada, o perito justificou a
opção pelo Método Involutivo em razão das características do imóvel e pela
inexistência de dados de mercado para aplicação do Método Comparativo, daí porque
fica afastada a alegação de equívoco do critério adotado.
No caso, o trabalho examinou a questão com enfoque no
aproveitamento eficiente do imóvel, baseado em modelo de estudo de viabilidade
técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as
características do bem e com as condições de mercado, ou seja, observou o item 8.2.2
da NBR 14653-1, mediante consideração : a) de que embora situado em área rural, a
gleba é urbanizável, conforme resposta ao quesito 1 de fl. 128; b) de que a região do
imóvel possui loteamentos novos e é propícia para ser expandida (quesito 2 de fl. 129);
c) de que a área expropriada está situada a cerca de 170 metros de um loteamento
residencial.
Sob esse aspecto, não se há de cogitar de erro do perito no
cômputo da área total da gleba, pois, como ficou bem esclarecido a fl. 215, se fosse
considerada apenas a área útil dos lotes, sem as áreas verdes, institucionais e do
sistema viário, então a avaliação não poderia ser realizada pelo critério adotado (com
dedução dos custos de toda área urbanizável), e sim pelo preço do metro quadrado de
lotes de empreendimentos vizinhos, e nesse caso, a indenização alcançaria o valor de R$
2.175.411,37, bem superior àquele apurado na perícia.
Assim, deve prevalecer o valor apurado pelo perito judicial
(R$ 470.000,00), não só por esse fundamento, mas também pela ausência de elementos
que infirmem as considerações do laudo ou o resultado ou conteúdo dos dados de
pesquisa.
Os honorários advocatícios na desapropriação também tem
disciplina própria, pois incidem sobre “o valor da diferença entre a oferta e a indenização,
ambas corrigidas monetariamente” (REsp no 116.306/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j.
02/03/2000), nõ podendo ultrapassar o patamar de 5% (cinco por cento), nos termos do
artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, alterado pela Medida Provisória 2.183-56, de
24 de agosto de 2001, mantida em vigor pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32, de
11 de setembro de 2001.
No presente caso, essa verba foi fixada em 5%, e deve ser
mantida nesse patamar, pois esse montante atende o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, pois - a par de não de representar algum tipo de exagero -
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono dos expropriados,
considerando o seu grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do processo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003849-88.2018.8.26.0306 - José Bonifácio - VOTO No 35.155
FERREIRA RODRIGUES
Relator